Tribunal: CARF
Processo: 37002.000080/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37002.000080/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
FUNDACAO EDUCACIONAL GUAXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/05/2006
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração o ato de deixar de lançar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a "Relação de Co-Responsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37002.000080/2007-78
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37002.000080/2007-78

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 181/194, interposto contra decisão da
DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 167/174, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos – CFL 34), conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.034.613-0, de fls.
03/07, lavrado em 22/01/2007, referente ao período de 10/2004 a 05/2006, com ciência do
RECORRENTE em 26/01/2007, conforme AR de fl. 89.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/1991, art. 92 e 102 e no Decreto no 3.048/1999, art. 283, II, “a”, e art. 373,
com a agravante do art. 292, II, do RPS (elevação da multa em três vezes o valor base –
reincidência específica), no valor histórico de R$ 34.708,26 atualizado até a lavratura do auto de
infração.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 25/37), que a RECORRENTE empreendeu a obra
de construção civil mediante "Contrato de Construção Civil Por Regime de Administração"
firmado com a empresa Mirante Arquitetura e Construção Ltda. (CNPJ: 02.107.263/0001-20),
incumbindo a Construtora de executar para ela no Regime de Simples Administração a obra em
questão.
Ao examinar a contabilidade da RECORRENTE, representada pelos Livros
Diários e Razão do período de julho/2004 a maio/2006, a Fiscalização constatou que essa
efetuou os lançamentos (registros) relativos à obra em questão de forma que não permite que se
identifique, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do Salário-de-
Contribuição relativas à remuneração dos segurados empregados na execução da referida obra de
construção civil.
Neste sentido, apontou que a RECORRENTE utilizou a seguinte metodologia
para contabilizar o salário de contribuição (SC) relativo à obra (fl. 26):
2.2.1 — Período de 10/2004 a 04/2005: os gastos(custos) da obra foram lançados pelo
total, ou seja, sem discriminação/identificação do SC na "Conta: 50101 — 1.3.2.01.01
— BENS IMÓVEIS EM OPERAÇÃO — FUNDAÇÃO"
"Conta: 10025 — 1.3.2.01.01.0004 — CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO"
2.2.2 — Período de 05/2005 a 07/2006: os gastos(custos) da obra relativos a
remuneração da mão-de-obra dos segurados utilizados na obra em tela foram lançados,
também, sem discriminação/identificação do SC na conta:
"Conta: CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO"
"Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS"
Ademais, apontou que foi adotado o regime de caixa em detrimento do regime de
competência, pois (fl. 32):
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37002.000080/2007-78

3.1. — AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS EMPREGADOS
FORAM LANÇADAS( REGISTRADAS) NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA
FUNDAÇÃO, INDEVIDAMENTE, PELO "TOTAL LÍQUIDO A PAGAR" E,
AINDA, NO MÊS SUBSEQUENTE AO DA EFETIVA COMPETÊNCIA, QUER
DIZER TAMBÉM QUE FOI ADOTADO O "REGIME DE CAIXA" EM
DETRIMENTO DO CRITÉRIO "REGIME DE COMPETÊNCIA".
Ademais, a fiscalização observou que as rescisões de contrato de trabalho dos
segurados empregados utilizados na execução da referida obra, também foram lançadas na
escrituração contábil da RECORRENTE, indevidamente, pelo “total líquido a pagar”.
Nos dois casos acima expostos, apontou que não foram feitos os registros em
contas individualizadas. Citou exemplos.
Constatou a fiscalização que a contabilidade da RECORRENTE deixou, também,
de registrar em sua escrituração contábil fatos geradores de contribuições previdenciárias
oriundos de valores retidos de notas fiscais de serviços (NFS), cujos serviços, necessários à
realização da presente obra, foram contratados pela RECORRENTE.
Assim, por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, infringiu o disposto no art. 32,
inciso II da Lei no 8.212/91, regulamentada pelo Decreto no 3.048/99, mediante art. 225, II, § 13,
incisos I e II.
Quanto ao valor da multa, dispõe o relatório da infração (fls. 24) que ficou
caracterizada a ocorrência de circunstância agravante, haja vista que a RECORENTE, em
10/06/2005, foi autuada pela mesma infração, incorrendo em reincidência específica que ensejou
a aplicação da multa em 3 vezes o valor mínimo, consoante disposto no artigo 292, IV, do RPS.
Por fim, conforme TEAF, de fl. 21, foram lavrados demais AI’s e NFLD em
desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 91/103, em 12/02/2007,
conforme fl. 143/144. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação e peça aditiva
elaboradas pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte
do presente relatório:
6.1. Não seria possível realizar um único lançamento contábil contendo o valor exato do
salário de contribuição, uma vez que no Livro Razão devem ser escriturados eventos
individualizados, de acordo com a finalidade/natureza da despesa ou receita incorrida;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37002.000080/2007-78

6.2. A apuração do salário de contribuição poderia ter sido obtida mediante a soma dos
lançamentos efetuados, a saber, valor líquido pago ao empregado (salário), valores
retidos do empregado (previdência social e contribuição sindical);
6.3. Não houve omissão de quaisquer registros na contabilidade, nem tampouco
divergências entre os valores lançados;
6.4. A escrituração das despesas no Livro Razão, de fato, não obedeceu ao regime de
competência, mas sim ao regime de caixa, ou seja, foram reconhecidas apenas no
momento do seu efetivo desembolso, entretanto tal fato constitui mero erro formal, não
tendo sido cometido com a intenção de burlar a legislação competente, tendo em vista
que na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP foi
informada a competência correta, bem como foram efetuados todos os recolhimentos
das retenções devidas;
6.5. Independentemente do regime adotado para o reconhecimento das despesas
(competência ou caixa), não haveria qualquer alteração do patrimônio líquido ou do
balanço patrimonial da empresa, posto que os fatos contábeis em comento representam
uma mera permuta entre um ativo financeiro e um ativo permanente, não afetando, por
conseguinte, o resultado da entidade;
6.6. Não consta nos autos qualquer alegação ou prova de que as despesas não foram
registradas nos livros correspondentes ou careçam de documentação de suporte;
6.7. Ao contrário do que alega a autoridade fiscal, a entidade nunca foi autuada por
descumprimento do disposto no artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, motivo pelo
qual jamais poderia ter sido aplicada a multa qualificada;
6.8. Carece de legalidade a inclusão dos administradores da entidade no rol de co-
responsáveis pelo presente débito, nos termos do Relatório de Vínculos, uma vez que tal
responsabilização somente poderia ocorrer nos casos previstos nos artigos 134 e 135, do
Código Tributário Nacional — CTN, ou em decorrência de dolo ou culpa por parte dos
mesmos, conforme artigo-13parágrafo-único; da Lei n° 8.620/93.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 98/103):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/01/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE LANÇAR OS
FATOS GERADORES EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar de registrar em contas
individualizadas todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a
identificar as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição.
É dever das empresas que mantém escrituração contábil registrar as mutações do seu
patrimônio pelo regime de competência.
A responsabilidade por infrações de natureza tributária, salvo disposição legal em
contrário, independe da intenção do infrator ou dos efeitos decorrentes do ato ilícito.
Lançamento Procedente
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37002.000080/2007-78

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/03/2008,
conforme AR, de fl. 179, apresentou o recurso voluntário de fls. 181/194, em 08/04/2008.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação, exceto a
alegação a respeito do agravamento da multa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Da Multa Aplicada
O presente lançamento envolve o descumprimento de obrigação acessória, por
deixar a RECORRENTE de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos – CFL 34, não obedecendo ao
que disciplina a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a
17 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, constituindo infração ao disposto na
referida legislação.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37002.000080/2007-78

(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
O art. 283, inciso II, alínea “a”, do RPS determina a aplicação de multa a partir de
R$ 6.361,73, quando a empresa deixar de “lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos”.
A multa CFL 34 (deixar de lançar em título próprio da contabilidade) é uma
penalidade fixa, ou seja, ela independe da quantidade de condutas. A obrigação legal estipulada
pelo art. 32, II, da Lei no 8.212/1991, que impõe o dever de a empresa lançar mensalmente em
títulos próprios da sua contabilidade os fatores geradores das contribuições sociais e
previdenciárias, é una. Isso é facilmente comprovado pela apuração da multa; perceba que seu
valor decorre apenas da acusação de ter a RECORRENTE cometido a infração, pouco
importando o número de lançamentos indevidos na contabilidade. Assim dispõe a Lei no
8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Por sua vez, assim determina o Decreto no 3.048/1999:
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo dasLeis nos8.212e8.213, ambas de 1991,
e10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003) [...]
II-a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos)nas seguintes infrações:
a)deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Desta forma, como a multa da CFL 34 é única (pode cometer 1 ou 1000
lançamentos errados na contabilidade que a multa é a mesma), a simples manutenção da
acusação de uma das infrações que ensejaram a multa, implicará na manutenção da mesma.
Conforme exposto, ao examinar a contabilidade da RECORRENTE, representada
pelos Livros Diários e Razão do período de julho/2004 a maio/2006, a Fiscalização constatou
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37002.000080/2007-78

que essa efetuou os lançamentos (registros) relativos à obra, contratada por regime de
administração, de forma que não permite que se identifique, clara e precisamente, as rubricas
integrantes e não integrantes do Salário-de-Contribuição relativas à remuneração dos segurados
empregados na execução da referida obra de construção civil.
Dentre os diversos equívocos cometidos pela RECORRENTE, foram citados (i) a
adoção do regime de caixa em detrimento do regime de competência; (ii) o lançamento das
rescisões de contrato de trabalho indevidamente pelo “total líquido a pagar”; (iii) a não
realização dos registros em contas individualizadas; (iv) o não registro dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias oriundos de valores retidos de notas fiscais de serviços
contratados.
A autoridade fiscal apontou diversos exemplos em que a RECORRENTE
contabilizou valores de forma global, sem discriminar as importâncias relativas às remunerações
dos empregados. Como exposto, a RECORRENTE reconhece que “utilizou-se do Regime de
Caixa para escriturar a movimentação financeira relativa à obra que realizou”; afirma, no
entanto, que “esse fato, por si só, sob pena de privilegiar uma mera formalidade em detrimento
da verdade material” (fl. 185).
Ora, o art. 225, II, §13 do RPS disciplinam que a escrituração contábil dos
contribuintes deve atender ao princípio do regime de competência, além do dever de registrar os
fatos geradores em contas individualizadas, a fim de se identificar as rubricas integrante e não
integrantes do salário-de-contribuição:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II-lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I-atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II-registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
Com isso, restam infundadas as alegações recursais de que (i) os valores foram
contabilizados e apurados; e (ii) a infração apontada pela fiscalização não prejudicou a apuração
do crédito, pois, como visto, a infração à obrigação acessória independe da obrigação principal.
Sendo assim, como a multa CFL 34 é fixa (independe da quantidade de condutas), entendo que a
mesma deve ser mantida, pois evidente que a contribuinte infringiu o disposto em legislação
supracitada.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.249 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37002.000080/2007-78

Portanto correto o entendimento da DRJ.

Ilegitimidade dos sócios para figurarem como corresponsáveis
Por fim, a RECORRENTE se insurge contra a atribuição de responsabilidade aos
sócios da RECORRENTE, nos termos dos demonstrativos intitulados “REPLEG – Relatórios de
Representantes Legais” (fl. 06) e “VÍNCULOS – RELAÇÃO DE VÍNCULOS” (fl. 07).
Contudo, é preciso esclarecer que tais relatórios não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas. Sobre o tema, o CARF já decidiu que referidos relatórios nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa. Sobre o tema, transcrevo o teor da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, no presente caso, não houve a atribuição de qualquer
responsabilidade solidária aos sócios da empresa RECORRENTE. Portanto, não prospera o
inconformismo da RECORRENTE, não merecendo alterações o Relatório de Vínculos e
CORESP anexos ao AI.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 205
DF CARF MF
Original